Tribunal: TJBA
Processo: 8073432-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073432-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. RELEVO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO, ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.º 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes do STJ.

2. A considerar os elementos contidos na demanda, verificou-se a significativa dificuldade que terá o apelante para desempenho de qualquer função que lhe esforços físicos contínuos e o trabalho em pé diariamente.

3. Tal fato, conjugado à realidade socioeconômica do segurado, grau de escolaridade e atual conjuntura econômica, enseja a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
8073432-97.2020.8.05.0001
tendo como Apelante,
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
, e Apelado,
CARLOS ANTONIO NASCIMENTO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça